Tribunal: CARF
Processo: 10283.004488/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
COMPENSAC ̧A~O DE DE ́BITOS DO CONTRIBUINTE COM CRE ́DITOS DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPO ́TESE NORMATIVA QUE TRATA DA HOMOLOGAC ̧A~O TA ́CITA DO PEDIDO DE COMPENSAC ̧A~O.
A homologac ̧a~o ta ́cita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito unicamente aos casos em que a compensac ̧a~o pleiteada pode ser admitida como declarac ̧a~o de compensac ̧a~o, na~o alcanc ̧ando os pleitos de compensac ̧a~o de cre ́ditos de terceiros com de ́bitos pro ́prios. O caput do artigo 74, a partir da alterac ̧a~o trazida pela Medida Proviso ́ria no 66/2002, se restringe a` compensac ̧a~o de cre ́ditos do contribuinte com seus pro ́prios de ́bitos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004488/2005-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.210 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004

TRATA D MPENSA
o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
r

ditos caput
o t no

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004488/2005-91
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.210 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004488/2005-91

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1221 a 1259), interposto pelo Contribuinte,
em 18 de junho de 2020, em face do Acórdão no 3402-007.136 (e-fls. 1123 a 1138), de 21 de
novembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
Consta na ementa do recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
01/01/2005 a 10/01/2007

L

31/12/2004.

DECLARADA.

no § 12 do art. 74 da Lei n° no
submetem ao rito do Processo
Administrativo Fiscal.
O
04
BITOS
TERCEIROS. VA QUE
TRATA
D

alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente ao

ios. O caput
o trazida pela Medida no
om s

A deliberação da Turma ficou assim posta:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento s
Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz que davam parcial
provimento ao recurso para reconhecer a hom
entadas antes da Lei n.o
(cinco) anos.
O Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 1145 a 1152), em
27 de janeiro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração
(e-fls. 1209 a 1214), de 25 de maio de 2020, estes foram rejeitados pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no embargado, e sim, tentativa de rediscutir o litígio por parte do Contribuinte, o
que não se presta em embargos.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1346), de 30 de outubro, o Presidente 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso para que sejam “ rias 1 – compens
terceiros e 2 – ocorr ”.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.210 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004488/2005-91

Em Contrarrazões (e-fls. 1348 a 1361), de 15 de setembro de 2020, a Fazenda
Nacional requer o não provimento do recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Salienta-se que foram indicados o Acórdão no 3302-002.816 e o
Acórdão no 3201-001.277 como paradigmas para demonstrar e comprovar o dissídio
interpretativo. Corrobora-se com o Despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso
para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: 1)
terceiros, e 2)
Na decisão recorrida entendeu-se, por maioria, que para as
Lei n° 11.051/
.
O Contribuinte aduz em seu recurso que é possível a homologação tácita de
débitos próprios com créditos de terceiros:
33.Portanto, a ma
-
170 do CTN c/c o art. 74 da Lei n.o 9.430/96 (red
pela IN/SRF n.o 21/97, bem c

aplicado. (...)

ente, uma vez

terceiros. (...)
36.Pois bem. Em sentido oposto, a Col. 2a Turma O a a
os proferiu a
3302-002.816
– 3a a – PA 10735.000001/99-18 e apensos).
3 -

.
A Fazenda Nacional em Contrarrazões pontua:
Diante do contexto normativo delineado s
o do artigo 74 da Lei no

ap interpretado
o

c os de
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.210 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004488/2005-91

terceiros,
.

cinco anos para exame do pedido a partir da data do protocolo.
Com a devida vênia verifica-se não assistir razão ao Contribuinte.
Quanto a essa matéria tem-se o Acórdão no 9303-008.124, de 20 de fevereiro de
2019, de relatoria do il. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que por unanimidade teve
o seguinte entendimento, com o qual compartilha-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 04/04/2003

QUE TRATA DA

A h que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no

rceiros, caput
o 66/2002, se
restr
Verifica-se tal entendimento também no Acórdão no 9303-008.536, de 18 de abril
de 2019, de relatoria do il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; no Acórdão no 9303-009.276,
de 13 de agosto de 2019, de relatoria do il. Conselheiro Demes Brito; bem como, no Acórdão no
9303.010.966, de 11 de novembro de 2020, de relatoria da il. Conselheira Erika Costa Camargos
Autran.
Do exposto vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.210 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.004488/2005-91

Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital